Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727581-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE MARIA CAMPOS RODRIGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Jamille Maria Campos Rodrigues do Amaral contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que a impediu de atender à carência no 298386 na Escola Classe 5 do Guará, no período de 27/6/2024 a 10/7/2024, como professora substituta temporária, bem como de ser convocada para futuras substituições de professores da rede pública de ensino do DF referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto (Edital no 53/2023). 2. A impetrante não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. É o necessário. 4. A jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída (STJ - RMS: 65800 BA 2021/0042042-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). 5. Não consta o ato coator alegado na petição inicial. Apesar de a impetrante apresentar o documento de ID no 61163128, com a descrição “Convocação no 001/2024, 28/06/2024 às 09:17:03, Devolvido”, não juntou nenhum documento que demonstre os motivos da referida devolução. Nada há sobre o suposto não recebimento do diploma apresentado. 6. Quanto à gratuidade de justiça, o art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 10. O contracheque de ID no 61163133 demonstra que a impetrante é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e recebe remuneração mensal bruta de R$ 12.408,30. 11. Embora a impetrante afirme que “momentaneamente não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento”, a documentação apresentada na petição inicial é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas iniciais do mandado de segurança, atualmente no valor R$ 22,18. 12. Para a análise dos pressupostos objetivos do mandado de segurança, intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) comprovar o ato coator alegado na petição inicial, que a impediu de atender à carência no 298386 na Escola Classe 5 do Guará, no período de 27/6/2024 a 10/7/2024, como professora substituta temporária, bem como a excluiu do Banco de reservas para futuras substituições de professores da rede pública de ensino do DF, referente ao processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto (Edital no 53/2023); b) apresentar a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. 13. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 14. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO